Tribunal: TJDFT
Processo: 0739577-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Vistos, etc... Às pags. 1/9 do ID 35155689, o Agravante opõe os presentes Embargos de Declaração, sustentando que há omissão na Decisão de ID Num. 34677383, de minha relatoria, que julgou prejudicado o recurso por perda do objeto em face da prolação de sentença nos autos de origem. Em síntese, argumenta que não obstante a interposição de Agravo de Instrumento contra Decisão que homologou o valor dos honorários periciais, ao qual foi concedido efeito suspensivo, a marcha processual da ação principal prosseguiu, a perícia deferida foi revogada ante a falta de recolhimento dos honorários e sobreveio julgamento de improcedência por falta de comprovação do direito alegado. Afirma que houve omissão acerca da influência direta do recurso interposto sobre o mérito da ação principal, na medida em que não se considerou que quando a interposição de um recurso possui objeto capaz de condicionar/modificar a marcha processual de maneira posterior, a superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. Aduz que em se tratando de autos eletrônicos, não há obrigatoriedade de comunicação ao Juízo de Primeiro Grau da interposição de Agravo de Instrumento, de modo que a continuidade da marcha processual e a prolação de sentença não decorreram de sua inércia, ponto sobre o qual também requer expresso pronunciamento. Pugna ao final pelo provimento dos Declaratórios. É a suma dos fatos. Pode suceder que ao proferir a Decisão judicial, ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, onde a parte que os interpõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. Oportuno ressaltar que a omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão posta à análise. No caso, diante da prolação de Sentença nos autos de origem, considerei que a sua edição ensejou a perda do objeto do Agravo de Instrumento, pelo que tive por prejudicado o recurso, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15. E isso porque a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação. Assim, uma vez proferida, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento As razões do Embargante, por sua vez, longe estão de configurar vício de omissão, mas revelam seu inconformismo não apenas contra o entendimento desta relatoria que julgou prejudicado o recurso, mas contra a prolação da sentença enquanto pendia o julgamento do Agravo de Instrumento. Ocorre que se há irresignação, deverá ser materializada através de recurso adequado, porquanto os Embargos de Declaração, em razão dos seus rígidos contornos processuais, não se prestam a modificar o que restou decidido, mas à correção de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, os quais não se verificam. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator